Tribunal: STJ
Processo: 0854339-70.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835148 - RN(2025/0008127-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial criminal.
Verificação, nos autos, da existência de dois agravos regimentais idênticos apresentados
pelo mesmo recorrente contra a mesma decisão, o primeiro protocolado em
e
07/02/2026
o segundo em 14/02/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de segundo
agravo regimental, idêntico ao primeiro e interposto dentro do prazo legal, diante da
prévia interposição de agravo regimental anterior contra a mesma decisão monocrática, à
luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição do primeiro agravo regimental consumiu integralmente o direito de
recorrer da decisão monocrática, operando-se a preclusão consumativa, que impede a
repetição do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo.
4. O ordenamento jurídico observa o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade
recursal, segundo o qual, para cada decisão, cabe apenas um recurso, o que obsta a
multiplicidade de agravos regimentais idênticos contra o mesmo decisum.
Documento eletrônico VDA56576141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: e97c6822-7196-4608-afe1-257406b104b9

5. A apresentação de segundo agravo regimental idêntico configura erro grosseiro por
violar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual o
recurso não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão da preclusão
consumativa decorrente da interposição anterior de agravo regimental idêntico.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental contra decisão monocrática consome o direito de
recorrer, impedindo a apresentação de segundo agravo regimental idêntico, ainda que
dentro do prazo legal, em razão da preclusão consumativa.
2. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a multiplicidade de recursos da
mesma espécie contra a mesma decisão, configurando erro grosseiro o segundo agravo
regimental idêntico, que não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no voto.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente mencionados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: e97c6822-7196-4608-afe1-257406b104b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835148 - RN(2025/0008127-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial criminal.
Verificação, nos autos, da existência de dois agravos regimentais idênticos apresentados
pelo mesmo recorrente contra a mesma decisão, o primeiro protocolado em
e
07/02/2026
o segundo em 14/02/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de segundo
agravo regimental, idêntico ao primeiro e interposto dentro do prazo legal, diante da
prévia interposição de agravo regimental anterior contra a mesma decisão monocrática, à
luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: c84bbc12-3f1b-4b4e-8182-8ada252838ae

3. A interposição do primeiro agravo regimental consumiu integralmente o direito de
recorrer da decisão monocrática, operando-se a preclusão consumativa, que impede a
repetição do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo.
4. O ordenamento jurídico observa o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade
recursal, segundo o qual, para cada decisão, cabe apenas um recurso, o que obsta a
multiplicidade de agravos regimentais idênticos contra o mesmo decisum.
5. A apresentação de segundo agravo regimental idêntico configura erro grosseiro por
violar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual o
recurso não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão da preclusão
consumativa decorrente da interposição anterior de agravo regimental idêntico.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental contra decisão monocrática consome o direito de
recorrer, impedindo a apresentação de segundo agravo regimental idêntico, ainda que
dentro do prazo legal, em razão da preclusão consumativa.
2. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a multiplicidade de recursos da
mesma espécie contra a mesma decisão, configurando erro grosseiro o segundo agravo
regimental idêntico, que não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no voto.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente mencionados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão proferida às fls. 538-543, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 567-574, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o Parquet estadual não buscou o revolvimento fático-probatório, mas tão
somente a correção de equívoco interpretativo quanto à matéria exclusivamente jurídica
Documento eletrônico VDA56575957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: c84bbc12-3f1b-4b4e-8182-8ada252838ae

relativa ao artigo 414 do CPP; (ii) os fatos estão delineados e incontroversos no acórdão
recorrido, cabendo apenas sua correta valoração jurídica à luz do
probatório;
standard
(iii) há patentes indícios de autoria delitiva, considerando que o réu estava com a vítima
no momento da morte, confessou a ocultação do cadáver, não prestou socorro e possui
condenação anterior por feminicídio; e (iv) a
não se aplica quando se trata
Súmula 7/STJ
de mera revaloração jurídica de premissas fáticas assentes no aresto impugnado.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico a interposição de dois Agravos Regimentais
idênticos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ambos em face da decisão
monocrática (fls. 538-543).
O primeiro recurso foi protocolado em
09:11:56 (Petição
07/02/2026
Eletrônica (AgRg)
), conforme se observa às e-STJ fls. 550-558
00088992/202
.
O presente recurso, por sua vez, foi protocolado posteriormente, em
02:38:52 (Petição Eletrônica (AgRg)
), conforme e-STJ fls.
14/02/2026
00119226/2026
567-574 dos autos.
Dessa forma, com a interposição do primeiro Agravo Regimental, operou-se a
preclusão consumativa, que impede a parte de praticar novamente o ato processual,
mesmo que dentro do prazo legal. O direito de recorrer da decisão monocrática foi
integralmente exercido com o protocolo da primeira petição.
Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da unirrecorribilidade ou
singularidade recursal, segundo o qual, para cada decisão, cabe apenas um recurso. A
interposição do segundo Agravo Regimental constitui, portanto, erro grosseiro que
impede seu conhecimento.
Ante o exposto, em razão da preclusão consumativa,
do presente
não conheço
Agravo Regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56575957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: c84bbc12-3f1b-4b4e-8182-8ada252838ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0008127-7
AREsp 2.835.148 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08457959320238205001 08543397020238205001 8457959320238205001
8543397020238205001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155854056320854@
2025/0008127-7 - AREsp 2835148 Petição : 2026/0011922-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:59
Código de Controle do Documento: A3C42FFF-5399-4FC3-85C0-2C4565E4B576